Tribunal: TJES
Processo: 5000005-03.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000005-03.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THAMIRES ALIPRANDI VESCOVI
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTOS NÃO ENTREGUES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. MERCADO PAGO. INTEGRANTE CADEIA DE CONSUMO. PLATAFORMA DE PAGAMENTO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO PRODUTO VIA PLATAFORMA DO MERCADO PAGO. DANO MATERIAL DEVIDO (R$ 485,94). RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5000005-03.2022.8.08.0022

Recorrente: THAMIRES ALIPRANDI VESCOVI

Recorridos: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, T. LEITE DA SILVA - COSMETICOS E PERFUMARIA e TATIANE LEITE DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, somente o recorrido
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
apresentou suas contrarrazões (ID 10688837).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
THAMIRES ALIPRANDI VESCOVI
,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece parcial reforma, reconhecendo a responsabilidade solidária da requerida MERCADO PAGO, além da restituição em dobro do valor pago e majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

O juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo a responsabilidade solidária dos requeridos
T. LEITE DA SILVA - COSMETICOS E PERFUMARIA e TATIANE LEITE DA SILVA

pelo não envio mensal dos produtos adquiridos, condenando-os à restituição do valor pago (R$ 485,94), de forma simples, e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00). Em contrapartida, julgou improcedente a ação em relação ao requerido
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Prima facie
, entendo que restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva do requerido
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
na situação em apreço, por integrar a cadeia produtiva (gerenciamento de pagamento – ressaltando-se que a recorrente comprovou que o pagamento da compra foi realizado pela plataforma do indigitado requerido, conforme
e-mails
colacionados no ID 10688792), respondendo objetiva e solidariamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7º, parágrafo único, 14, caput e 25, § 1º)

Em sendo assim, não pode ser afastada a responsabilidade do requerido
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
, na medida em que ocorreu a sua intermediação no negócio, por meio da utilização da plataforma de compra e venda pela
internet
.

De outro lado, em relação aos prejuízos materiais, entendo que a sua restituição deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, pois a recorrente confirma que realizou a assinatura de entrega de caixas de produtos mensais (Best Box Clube)
,
apesar da suspensão de tais entregas após a contratação.

No que tange aos danos morais, restou incontroverso que os prejuízos suportados pela recorrente extrapolaram a esfera do mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de origem a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrida de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
THAMIRES ALIPRANDI VESCOVI
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a responsabilidade solidária da parte recorrida
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
pelo pagamento da condenação estabelecida a título de danos materiais e morais.

Sem condenação em custas judiciais e honorários sucumbenciais

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)